Tribunal: TJSP
Processo: 0402787-22.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0402787-22.1993.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUCAS PARDO FILHO (ESPÓLIO), LUIZ ROBERTO PARDO RODRIGUES
(INVENTARIANTE), ADELINO VALIO, ANNA CECILIA DE MORAES
BIANCHI, ANNA MARIA MENDES DA SILVA, ARMINDA CARRERA
ALBUQUERQUE, CARLOTA DE ALMEIDA CASTRO, CILENE GUIDO
NAGAOKA, DAVI ANTUNES CORREA, ENEISA MORENO MAFFEI ROSA
(ESPÓLIO), CLEISA MORENO MAFFEI ROSA (INVENTARIANTE), ERLI DE
MIRANDA CURSINO, ESMERALDA PEREIRA GOMES (ESPÓLIO), MARIA
APARECIDA DE MELO (HERDEIRO), TEREZA HELENA MELO DE
OLIVEIRA LIMA (HERDEIRO), ELCIO ANTONINHO DE OLIVEIRA LIMA
(HERDEIRO), ELIZIARIO TADEU PEREIRA DE MELO (HERDEIRO),
CLAUDETE AMARAL DE MELO (HERDEIRO), AMADEU PEREIRA DE
MELO
JUNIOR
(HERDEIRO),
LUCI
SOARES
PEREIRA DE MELO
(HERDEIRO), SONIA REGINA PEREIRA DE MELO SOUZA CAMARGO
(HERDEIRO), MARCOS DE SOUZA CAMARGO (HERDEIRO), GERALDO
PEREIRA DE MELO (HERDEIRO), ANDREA MARIA ZAHER ROSA PEREIRA
DE MELO (HERDEIRO), NEWTON PEREIRA DE MELO (HERDEIRO), MARIA
INES PINPINATO DE MELO (HERDEIRO), MARIA TEREZA PEREIRA DE
MELO (HERDEIRO), ESMERALDA PEREIRA DE MELO (HERDEIRO),
HATSUKO MORI VIANA, HELIO DA SILVA RAMOS, ILKA DE FREITAS
LEMOS (ESPÓLIO), SILMARA DE FREITAS LEMOS (HERDEIRO), RAMON
ASSUNÇAO DE CAMPOS (HERDEIRO), SILVIO LUIZ DE FREITAS LEMOS
(HERDEIRO), ROSINEIRE ROCHA LEMOS (HERDEIRO), SILCEIA DE
FREITAS LEMOS (HERDEIRO), IVAN BARSANTI SILVEIRA, IVETE MARIA
BUENO, JOSE HENRIQUE AMORIM ZOLLNER, LEILA ABDELNUR DE
CAMPOS VIEIRA, LUZIA BLOES DE MEIRA, MARIA ANTONIA BLOES
BARTOLOMEU, MARIA DE LOURDES MOTTA, NEIVA MARIA LAINETTI
SEGRETO, NEWTON ALBUQUERQUE, NILZA RAMOS DOS SANTOS
WITZEL, OLINDA MORAIS ANDRADE, ONDINA DE ALMEIDA FOGAÇA,
SHIZUKA MORI SONODA (ESPÓLIO), MASSAMI SONODA (HERDEIRO),
INES SUMIE MORI SONODA (HERDEIRO), SILVIA TIEMI SONODA NAGAI
(HERDEIRO), OSORIO TADASHI NAGAI (HERDEIRO), ROGERIO MASSAMI
MORI SONODA (HERDEIRO), PATRICIA CAGLIARI BITES SONODA
(HERDEIRO),
REGINALDO
YOSHIMI
MORI
SONODA
(HERDEIRO),
TEREZINHA DE JESUS SILVA TOO, THEREZINHA DE MEDEIROS
CAPUCHO, THEREZINHA GONÇALVES JESUS AMARAL, VANISE CRUZ
COSSA, VERA LUCIA ABDALA, WALLACE VILARON DE BRITO, ZILAH
CHADDAD (ESPÓLIO), ELYSEO COSSA (ESPÓLIO), VENISE CRUZ COSSA
(HERDEIRO), ELYSEO COSSA JUNIOR (HERDEIRO), ISABEL CRISTINA DE
CARVALHO COSSA (HERDEIRO), MARILIA VERGILIO AYRES DE
OLIVEIRA
(ESPÓLIO),
MENOTI
BARROS
DE
OLIVEIRA,
MARIA
APPARECIDA DE MORAES MANN (ESPÓLIO), MARIA CECILIA MANNA
CESAR (HERDEIRO), NELSON PIRES DE ASSIS CESAR (HERDEIRO) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402787-22.1993.8.26.0053 -Voto no 26439
2
TANIA BENEDITA MANNA MANFRE (HERDEIRO), são apelados FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a adequação do acórdão ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal quanto ao Tema 1.037, ficando excluída a incidência de juros
moratórios no “período de graça”. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402787-22.1993.8.26.0053 -Voto no 26439
3
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 0402787-22.1993.8.26.0053
APELANTES: ELYSEO COSSA E OUTROS
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ANDERSON FABRÍCIO DA CRUZ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26439
EMENTA
PROCESSO
Adequação – Tema 1.037 do STF:
– Necessária a adequação do julgado, nos termos do
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
Publicado o acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito Público
(fls.3283/3288), foi interposto recurso a tribunal superior (fls.3292/3297).
O Presidente da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do
mérito do RE no 1.169.289/SC, Tema no 1.037/STF, encaminhou estes autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.046, inc. II do CPC (fls.3334/3335).
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 1.169.289/SC (Tema 1.037 da repercussão geral), fixou
o STF a seguinte tese:
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da
Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período
de que trata o §5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.
O acórdão deu provimento ao recurso para afastar a extinção da execução e
determinar que a atualização monetária se faça na forma determinada no cálculo
homologado, limitada a aplicação da Lei 11.906/09 aos valores que se acresceram
no período de sua vigência, incidindo os juros legais concedidos por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402787-22.1993.8.26.0053 -Voto no 26439
4
transitada em julgado, durante todo o período da moratória, sob o fundamento de
que a Súmula Vinculante no 17 perdeu sua validade após a promulgação da Emenda
Constitucional no 62/09, que, expressamente, incluiu o par.12o ao art.100 da
Constituição Federal, determinando a incidência de juros moratórios até o efetivo
pagamento do requisitório.
Destarte, pelo meu voto, promovo a adequação do acórdão ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1.037, ficando excluída a incidência de
juros moratórios no “período de graça”.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA